Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702191-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA COELHO DA SILVA D E S P A C H O Concedida tutela em favor da agravada, a agravante interpõe recurso alegando ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da decisão. Contudo, a questão da ilegitimidade não fora analisado pelo juízo agravado. Além disso, a primeira ré interpôs Agravo de Instrumento que teve o efeito suspensivo concedido. Assim, intime-se a agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal e falta de interesse de agir, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao disposto no artigo 10 do CPC. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022 14:33:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador